Tribunal: TJSP
Processo: 2258657-77.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Impetração contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido - Alegação de não existência de vínculo entre o bem e o crime apurado em primeiro grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 118 do CPP - Interesse processual - Ação penal em andamento - Precedentes - Propriedade do bem, ademais, sequer demonstrada - Ausência de direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Impetração contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido - Alegação de não existência de vínculo entre o bem e o crime apurado em primeiro grau - Impossibilidade - Inteligência do artigo 118 do CPP - Interesse processual - Ação penal em andamento - Precedentes - Propriedade do bem, ademais, sequer demonstrada - Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada.